Tribunal: CARF
Processo: 10882.900915/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900915/2008-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.051 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/05/2001
RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS PARA A ZFM. SÚMULA CARF
No 153.
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas
de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para
o PIS/Pasep e para a COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900915/2008-58
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.900915/2008-58

Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (Suplente
convocado) e Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3801-004.970, da 1a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que, pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário,
consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2001 a 31/05/2001
ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
A partir da edição da Medida Provisória no 1.858-6, de 29 de Junho de 1999,
não são isentas das contribuições PIS e Cofins as receitas decorrentes de
vendas de mercadorias às empresas situadas na Zona Franca de Manaus.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que o período previsto no art. 40 do ADCT e enquanto não alterado ou
revogado o art. 4o do Decreto Lei 288/67, há de se considerar que, conceitualmente, as
exportações para a ZFM são, para efeitos fiscais, exportações para o exterior. Logo, a isenção
relativa à Cofins e ao PIS é extensiva à mercadoria destinada à Zona Franca de Manaus.

Em despacho às fls. 145 a 147, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo que não há
dúvidas de que o benefício não pode ser estendido às remessas de produtos à Zona Franca de
Manaus, pelo simples fato de que este não foi o objetivo da norma, sob pena de, por extensão, o
Conselho criar norma isentiva sem supedâneo legal.

É o relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.900915/2008-58

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos do art. 67 da Portaria MF
343/15. O que concordo com o exame de admissibilidade constante em despacho às fls. 145 a
147.

Quanto à lide, vê-se que tal matéria se encontra sumulada – o que devemos
observar o art. 62 do RICARF. Eis:
“Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para
estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às
receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.
Acórdãos Precedentes:
9303-006.313, 9303-007.739, 9303-007.437, 3401-003.271 e 9303-007.880”

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.051 - CSRF/3a Turma
Processo no 10882.900915/2008-58

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital